Tribunal: TJMT
Processo: 1009395-55.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009395-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEIRA - CPF: 496.123.601-20 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALEXANDRE VIEIRA - CPF: 496.123.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COCAR VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 03.213.998/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANTONIO MEIRELES JUNQUEIRA - CPF: 207.825.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO DA SILVA ZATTAR - CPF: 127.357.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MEIRELLES JUNQUEIRA - CPF: 549.774.288-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON APARECIDO SGOBI - CPF: 513.025.438-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CANOVA NANO - CPF: 274.417.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA HIROKO OKAZAKI VIEIRA - CPF: 496.123.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – RETIRADA DO SÓCIO POSTERIORMENTE AOS FATOS GERADORES DA CDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. Se não resta comprovado de plano as argumentações apresentadas pelo Agravante, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE VIEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
M.M. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, nos autos da Execução Fiscal nº 612-88.2010.811.0006 (cód. 95545) ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade em que se alegava a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que se retirou do quadro societário da empresa executada antes da ocorrência dos fatos geradores, que ensejaram a exação, lastreada na CDA n. 20102189.

Afirma que a documentação, citada alhures, comprova, estreme de dúvidas, que se retirou da empresa Cocar Veículos, desde 30/05/2006, e que tais documentos são bastantes para se averiguar a veracidade dos fatos alegados, portanto a Exceção de Pré-Executividade deve ser julgada procedente.

Relata que não é responsável pelo fato gerador do débito, e que o ônus de comprovar tal fato é do Recorrido.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão atacada e reconhecer a sua ilegitimidade passiva, determinando a retirada de seu nome da CDA nº 2010779.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 11647467]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 13579952]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade em que se alegava a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
22/01/2010
, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
COCAR VEICULOS LTDA e seus sócios
, na qual visava o recebimento do montante de
R$ 614.302,25
(seiscentos e catorze mil, trezentos e dois reais e vinte e cinco centavos) referente à
CDA nº 20102189
.

A parte executada, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade pleiteando o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade ao seguinte fundamento,
in verbis
:

“É cediço que a exceção de pré-executividade é admitida como instrumento excepcional de defesa no processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício.

A propósito do tema, é o entendimento sumulado no egrégio Superior Tribunal de Justiça:

STJ Súmula nº 393 - 23/09/2009 - DJe 07/10/2009
Exceção de Pré-Executividade - Admissibilidade - Execução Fiscal - Matérias de Ofício - Dilação Probatória

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Ainda:

(...)

No mesmo sentido, incabível discutir a legitimidade passiva do sócio, especialmente quando seu nome está inscrito na CDA como co-responsável.

Portanto, com a jurisprudência do STJ, discutir a legitimidade passiva ou não dos sócios inclusos na CDA só seria possível mediante embargos à execução, visto que a matéria demanda dilação probatória, impossibilitando a defesa via exceção de pré-executividade.

É da jurisprudência:

(...)

Desse modo, não merece acolhida a pretensão do devedor, despida da devida comprovação, pois consoante entendimento dominante na jurisprudência, a exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, serve apenas nos casos em que, de imediato, o juízo constate a ausência dos pressupostos essenciais à perfectibilização do título executivo. Não se mostra adequada, portanto, quando, para a verificação de sua higidez, foram levantadas questões que dependam de prova, por não versarem apenas aos seus aspectos formais ou sobre vícios apreciáveis de ofício pelo juiz.

Assim sendo, não se conhece da matéria relativa à ilegitimidade de parte em sede de exceção de pré-executividade, pela inadequação da via eleita para o exame da argumentação exposta pela excipiente, cabendo a parte se valer do meio processual apropriado, mediante a oposição dos respectivos embargos à execução, palco apropriado para travar a discussão acerca do eventual equívoco na cobrança do imposto, cuja ação comporta a devida prova que possibilite o exame da tese alegada.

Ademais, entendo que as outras questões alegadas pelos excipientes também demandam dilação probatória, o que é impossível sua análise via exceção de pré-executividade.

Nessa toada, o TJMT:

Nesse sentido são os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça local:

(...)

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) REJEITAR a exceção de pré-executividade, em razão dos fundamentos acima indicados.”

Em razão da irresignação, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ademais, deve ser considerado que a execução fiscal foi ajuizada contra a empresa e seus sócios, razão pela qual o nome do excipiente consta na Certidão de Dívida Ativa, e a ele incumbe o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, porque a presunção relativa é a favor da Fazenda Pública.

Nesse sentido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.
"É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 2. Ademais, a análise em torno da necessidade de dilação probatória ou existência de prova pré-constituída é inviável nesta instância superior, por demandar reapreciação do conjunto fático nos termos da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 841849 SP 2016/0003671-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2016)

No mesmo sentido já se posicionou este Sodalício:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

(N.U 1017867-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020) (destaquei)

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DÉBITOS PROVENIENTES DO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INVIABILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

Como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco (5) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN.

No tocante à questão sobre a legitimidade passiva de sócio de Empresa, o STJ firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.104.900/ES), de que não cabe o exame da ilegitimidade passiva ad causam em Exceção de Pré-executividade quando essa atividade demandar dilação probatória.

(N.U 1009864-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Podem ser submetidas ao conhecimento do juiz da execução, através de exceção de pré-executividade, apenas determinadas matérias, as quais sejam suscetíveis de conhecimento de ofício, cujo reconhecimento independa de contraditório ou de dilação probatória.

A alegação trazida no presente recurso para se decidir acerca da ilegitimidade passiva de sócio é matéria que demanda dilação probatória, ou seja, necessita da produção de provas ou eventuais provas que não são admitidas no âmbito da exceção de pré-executividade.

Agravo de instrumento não provido.

(N.U 1012874-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

De outro lado, cumpre destacar que a Certidão de Dívida Ativa discutida nos autos se refere a falta de recolhimento do ICMS, cujo
primeiro fato gerador
ocorreu em
04/2001
e o
último
em
11/2004
.

Logo, como a parte agravante se retirou do quadro societário apenas em
04/01/2007
, data essa do
registro na JUCEMAT
(Junta Comercial do Estado de Mato Grosso), não há que se falar em ilegitimidade passiva, umas vez que a época dos fatos geradores a parte Agravante figurava no quadro societário da empresa executada.

Partindo dessas premissas, não merece reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, uma vez que a parte Agravante não logrou êxito em comprovar sua ilegitimidade passiva, razão pela qual o desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020